Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701126-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA JANNUZZI DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PADULA JANNUZZI AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466224). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator